Tribunal: CARF
Processo: 10850.720597/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720597/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.159 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
G. A. IGLESIAS SÃO JOSE DO RIO PRETO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE.
Havendo a constatação de que o despacho decisório foi efetivamente
contestado no tempo devido, há a necessidade de ser revista a decisão a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele dar provimento para reformar
parcialmente o acórdão recorrido no que tange ao seu conhecimento, devendo ocorrer nova
decisão, superando os fundamentos anteriores da preliminar acolhida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-28.494, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720597/2013-88
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.159 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720597/2013-88

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
1.
Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL,
configurada no Ato Declaratório Executivo DRF/SJR, n. 639991, de 03/09/2012,
(fls.03), com ciência por EDITAL em 15/11/2012(fl.21).
2.
A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II
do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
2011.
3.
Inconformado com a exclusão, o contribuinte apresentou um Pedido de
Reinclusão no SIMPLES NACIONAL, em 05/03/2013, fl.02, alegando que o débito
encontra-se extinto conforme GR. DAS do mês/competência 06/2011, no valor de
R$1.196,81, de 06/02/2013, requerendo sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL a
partir de 01/01/2013.
4.
Este pedido foi analisado no Despacho Decisório 64/2013, fls.36/38, que
o indeferiu devido a intempestividade do pagamento efetuado, considerando que o
contribuinte tomou ciência da exclusão em 15/11/2012, e somente em 06/02/2013,
providenciou o pagamento do referido débito.
5.
Inconformado com o Despacho Decisório 64/2013, fls.36/38, do qual
tomou ciência em 22/03/2013, fl.27, o contribuinte apresentou uma manifestação de
inconformidade em 15/04/2013, fls.29/32, alegando o seguinte:
Nulidade da citação via edital eletrônico;
Não tem acesso ao Edital Eletrônico;
Quitou o débito devido em 06/02/2013;
Tal fato gera a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR, n. 639991,
de 03/09/2012, (fls.03), assim como do Despacho Decisório 64/2013, fls.36/38.
Inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
6.
Requer sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013 Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. A
pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de
sistema de comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.159 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720597/2013-88

Nacional, destinado, dentre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de
indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais. (Art.110 da Resolução
Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011)
INTEMPESTIVADE. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado
da data da ciência da decisão, apresentar manifestação de inconformidade contra o
lançamento tributário. Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será
considerada intempestiva e não será conhecida
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- a manifestação de inconformidade foi intempestiva, pela qual foi tomada
conhecimento;
- aduz uma séria de explicações e traz legislação para esta posição.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21/05/2014 (efls. 57 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
Nulidade da citação via edital eletrônico;
Não tem acesso ao Edital Eletrônico;
Quitou o débito devido em 06/02/2013;
Tal fato gera a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR, n. 639991, de
03/09/2012, (fls.03), assim como do Despacho Decisório 64/2013, fls.36/38.
Inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES NACIONAL.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
em relação à decisão a quo, contudo, esta não tomou o seu conhecimento, por intempestividade
da manifestação de inconformidade.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.159 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720597/2013-88

Cabe assim, a análise desta prejudicial, a qual não se irresigna o contribuinte na
sua peça recursal, sendo que na mesma, praticamente repete o que já alegado na sua
manifestação de inconformidade.

Do recurso voluntário:
Trata o presente processo da discussão da exclusão do simples nacional, em
virtude do contribuinte possuir débitos com exigibilidade não suspensa.
O contribuinte tomou ciência da sua exclusão em 15/11/2012, via edital. Deveria
ter quitado o(s) débito(s) em questão no prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, vencendo
em17/12/2012.
Contudo, só regularizou o débito em 06/02/2013, prazo este superior ao
concedido.
Assim, a decisão a quo entendeu que tais prazos, em essência, bastariam para não
conhecer da manifestação de inconformidade.
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte:
- em 03/09/2012, foi lavrado o ato declaratório executivo DRF/SJR no 63991,
para exclusão do simples nacional do contribuinte por possuir débitos com exigibilidade não
suspensa (efl. 03), cientificado via edital eletrônico em 15/11/2012 (efls. 20/21);
- em 05/03/2013 apresentou o pedido de reinclusão no simples nacional (efl. 02),
informando que quitara o débito de R$ 1.196,81 em 06/02/2013;
- em 15/04/2013 foi lavrado despacho decisório DRF/SJR/SP no 64/2013 (efls. 24
a 26), em que indefere o seu pedido de reinclusão, pelo fundamento do contribuinte não ter
regularizada sua pendência no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, e informa que o
pagamento foi a destempo. Deste ato, foi cientificado em 22/03/2013;
- em 15/03/2013, o contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade
(efls. 29 e segs.).
Assim, vislumbro que não houve nenhuma intempestividade entre a ciência do
despacho decisório que denegou seu pleito de reinclusão e a apresentação da manifestação de
inconformidade.
A decisão a quo entendeu que tal situação acima, de pagamento a destempo,
configuraria intempestividade processual, pelo que entendeu emitir o seguinte decisum:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da manifestação de inconformidade.

Assim, considerando o contexto acima, entendo que a manifestação de
inconformidade não está intempestiva.
A decisão a quo aduz uma série de fundamentos para esta posição, às quais em
nenhuma delas identifiquei justificativa para tal posicionamento.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em contraposição ao despacho
decisório DRF/SJR/SP no 64/2013 (efls. 24 a 26), em que indefere o seu pedido de reinclusão,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.159 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720597/2013-88

pelo fundamento do contribuinte não ter regularizada sua pendência no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE, e informa que o pagamento foi a destempo. Deste ato, foi cientificado em
22/03/2013 e apresentou a manifestação de inconformidade em 15/04/2013.
Não vislumbro nenhuma intempestividade.
A questão aqui envolve uma prejudicial suscitada nos autos por este relator, já que
o contribuinte em nada se posiciona a respeito, apenas replicando na sua peça recursal o mesmo
conteúdo da sua manifestação de inconformidade.
Contudo, como houve o não conhecimento da decisão da DRJ, entendo que não
cabe nenhuma análise de mérito no momento, mesmo que ocorram elementos materiais apostos
na decisão a quo, sob o risco de prejuízo processual ao contribuinte.
Assim, entendo que a DRJ deveria ter sim conhecido a manifestação de
inconformidade apresentada, pois atende os requisitos da legislação aplicável (Decreto no
70.235/72), e se assim entendesse, avançado na sua análise, dependendo de eventuais questões
prejudiciais.
No caso, sem maiores delongas, entendo que a decisão da DRJ deva ser reformada
parcial, e ocorra nova decisão, desta vez conhecendo da manifestação de inconformidade e
análise as questões suscitadas pelo contribuinte, superando a prejudicial aqui exposto no voto.
Assim, após ciência deste novo acórdão, transcorrido o prazo para a apresentação
do recurso voluntário, retornem-se os autos a este colegiado para inclusão em nova pauta de
julgamentos.

Conclusão:
Conforme consignado acima, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
voluntário, e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente o acórdão
recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova decisão, superando os
fundamentos anteriores da preliminar acolhida.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital